Tribunal: STF
Processo: ARE 1548088
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se Agravo em Recurso Extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou provimento ao recurso de apelação interposto por GABRIEL SOARES FOLHA (Doc. 224).



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi denunciado como incurso no art. 180, caput, do Código Penal (Doc. 74).



    Ao final da instrução criminal, foi o réu condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, com substituição por uma restritiva de direitos consistente na prestação de serviços à comunidade pelo prazo da pena privativa de liberdade, por ter cometido o crime previsto no art. 180, "caput", do Código Penal (Doc. 182).



    O TJSP manteve integralmente a sentença condenatória em sede de apelação (Doc. 224).



    Inconformado, o recorrente interpõe o presente Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, no qual alega que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XI, LIV, LV, LVI, LVI e o art. 93, IX, da Constituição Federal (Doc. 230).



    Nas razões recursais, aduz que “a explicação encontrada para fundamentar a opção condenatória é de natureza parcial, lastreada em indevida presunção de dolo (dolus in re ipsa), situação esta, há ensejar a necessidade de que se opere a readequação tanto tanto da sentença singular quanto do Acórdão erigido pelo TJSP” (Doc. 230, fl. 8).



    Enfatiza, ainda, que ”os policiais militares NÃO tinham prévia ciência de que o recorrente estava na sua moradia, entretanto, ainda sim, optaram por procecer a entrada forçada no imóvel, obviamente, para fins de realizar buscas visando a sua localização” (Doc. 230, fl. 9).



    Destaca que, “cumprido o mandado de prisão, descabia a policia militar encetar atividades investigativas. Nesse ambito, perfeitamente aferível a ilicitude no proceder dos policiais militares, primeiro: por que agiram em desacordo do com o disposto no parágrafo 5 do artigo 144 da CF, segundo: por que o proceder dos policiais se constituiu em verdadeiro “fishing expedition” decorrente de indevido desvio de finalidade quando do cumprimento do mandado de prisão” (Doc. 230, fl. 9). 



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do apelo extremo, “a fim de que se corrijam as injustiças há que está sujeito o recorrente, notadamente para reconhecer a contradição ao disposto no artigo 93 inciso IX da CF, artigo 5 LVII da CF, artigo 5 inciso XI da CF, Artigo 5 LIV da CF (devido proc leg) e artigo 5 LV da CF, artigo 5 inciso LVI da CF (vedação as provas ilicitas), via de consequência, procedendo-se a readequação do Acórdão”. Em caso de não conhecimento do recurso, pede a concessão de habeas corpus de ofício, pois “perfeitamente possível a APLICAÇÃO DO PRINCIPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, considerando que objetos mencionados nos autos possuem valor econômico ínfimo, o que, implicaria no reconhecimento da atipicidade material” (Doc. 230, fl. 11). 



    O TJSP negou seguimento ao recurso com base nos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral. No mais, inadmitiu o recurso, com respaldo nas Súmulas 282 e 284 do STF (Doc. 241).



    No Agravo, o recorrente refuta a incidência dos referidos óbices processuais. No mais, reitera os argumentos expostos na petição inicial do Recurso Extraordinário (Doc. 246).



    Vale anotar que foi interposto Recurso Especial (Doc. 232), o qual foi inadmitido pelo Tribunal de origem (Doc. 240). Contra essa decisão foi interposto Agravo (Doc. 244), o qual não foi conhecido pelo STJ (Doc. 275), decisão que transitou em julgado (Doc. 281).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    O recorrente sustenta a repercussão geral da matéria nos seguintes termos (Doc. 230, fl. 2):



    A matéria tratada no presente Recurso Extraordinário possui repercussão geral na exata medida que trata da contradição ao disposto no artigo 93 inciso IX da CF, artigo 5 LVII da CF, artigo 5 inciso XI da CF, Artigo 5 LIV da CF (devido proc leg) e artigo 5 LV da CF, artigo 5 inciso LVI da CF (vedação as provas ilícitas) decorrente da negativa de vigência do disposto no artigo 155 do CPP, artigo 157 e artigo 240 do CPP.



    Logo, não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    No que diz respeito à alegada afronta ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo penal, o recurso não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371- RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Ainda que superado tais óbices, transcrevo trecho do acórdão proferido pelo TJSP que, afastando as nulidades, manteve a condenação do recorrente (Doc. 224, fls. 3-8):



    Narra a denúncia que, no dia 15 de abril de 2021, por volta das 15:00 horas, na Rua 66 A, nº 1076, Vila São Miguel, GABRIEL SOARES FOLHA ocultava, em proveito próprio, um Xbox 360 e um pendrive, conforme boletim de ocorrência, e autos de reconhecimento e de entrega de fls. 26/28, 40 e 41, pertencentes a Andrea Maria Correia Araujo Rafachine e Eduardo Baptista Rafachine, que sabia serem produtos de crime.



    Os policiais militares, em juízo, confirmaram que estavam dando cumprimento a um mandado de prisão em desfavor do apelante, quando este tentou empreender fuga da moradia, mas acabou abordado e detido. Disseram que já tinham notícia de que no interior do imóvel havia bens de origem ilícita. Afirmaram que, diante dessas informações, realizaram busca no imóvel e, no quarto do acusado, encontraram diversos bens cuja propriedade não foi comprovada, assim como relógios, rádio comunicador, semijoias e os objetos mencionados na denúncia. Disseram que o videogame e o pendrive se tratavam de objetos de furto anterior.



    A vítima, em juízo, confirmou que sua residência foi furtada, sendo subtraídos o aparelho Xbox 360 e um pendrive. Disse que esses objetos foram posteriormente apreendidos em uma outra residência. Mencionou que os bens encontravam-se juntos e que, no pendrive, havia vídeos de festa familiar, por isso não teve dúvidas em proceder ao reconhecimento.



    Interrogado em juízo, o apelante afirmou que os bens foram apreendidos em sua moradia, mas que não sabia se realmente estavam em seu quarto, uma vez que o local é frequentado por outros familiares. Disse que não autorizou a busca.



    De início, não há que se falar em ilegalidade na busca domiciliar.



    Como comprovado nos autos, os policiais estavam dando cumprimento a um mandado de prisão em desfavor do apelante e este tentou se evadir da residência. Disseram que, como já tinham informações acerca da existência de produtos de origem ilícita no imóvel, realizaram a busca e encontraram os bens apreendidos.



    Havia, sem dúvida, fundadas razões para realizar, naquele momento, a busca domiciliar.



    Trata-se, ademais, de crime permanente, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.



     [...]



    Por outro lado, não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância, pois, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, somente se reconhece a aplicação do referido princípio quando verificadas:



    (a) a mínima ofensividade da conduta do agente,(b) nenhuma periculosidade social da ação,(c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento,(d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 84.412/SP, Ministro Celso de Mello, Supremo Tribunal Federal, DJ de 19/11/2004).



    Não se trata de bem de pequeno valor (videogame). Além do mais, refere-se a objeto subtraído do interior de uma residência, demonstrando maior desvalor da conduta.



    Não se olvida, ainda, que vários outros objetos de origem não esclarecida foram apreendidos na residência do apelante.



    A concessão da benesse, no presente caso, seria mesmo um incentivo ao cometimento de novos delitos contra o patrimônio alheio.



    Por fim, nenhuma prova foi produzida capaz de afastar a responsabilidade criminal do apelante ou mesmo para comprovar que o quarto dele era utilizado por outras pessoas.



    Ressalta-se que o art. 239, do Código de Processo Penal reconhece os indícios como meio de prova válida. Caracteriza-os como as circunstâncias conhecidas e provadas que, tendo relação com o fato, autorizam, por indução, a conclusão da existência de outra ou outras circunstâncias.



    O dolo, pois, é incontroverso, não se podendo falar em absolvição ou em desclassificação.



    A autoria e a materialidade, pois, são incontestes.



    Portanto, quanto à condenação, nada mais precisa ser dito.



    No mais, a pena foi aplicada no mínimo legal previsto, consistente em 01 ano de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, com a fixação do regime prisional mais brando e substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo.



    Pelo exposto, afastada a preliminar, nega-se provimento ao recurso de apelação interposto por Gabriel Soares Folha, mantida, na íntegra, a sentença proferida.



    No caso, decidiu o TJSP que um dos objetos receptados não se trata de bem de pequeno valor, por ser um videogame. Além disso, o Tribunal de origem, para afastar o princípio da insignificância, consignou o seguinte: “Não se olvida, ainda, que vários outros objetos de origem não esclarecida foram apreendidos na residência do apelante. A concessão da benesse, no presente caso, seria mesmo um incentivo ao cometimento de novos delitos contra o patrimônio alheio”. 



    Para a aplicação do princípio da insignificância, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL considera indispensável que a ação seja marcada por ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social. Conforme decidido pelo TJSP, não é o caso destes autos.



    Não se pode, nesta sede recursal extraordinária, afirmar que é insignificante a receptação de um videogame e um pen drive, sobretudo quando o recorrente não traz elementos específicos para infirmar o afastamento do princípio da insignificância pelas instâncias ordinárias com base na prova produzida nos autos.



    No tocante à busca domiciliar, por ocasião do julgamento do Tema 280 (RE 603.616-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 8/10/2010), o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou a seguinte tese:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    Como se vê, o precedente paradigma consigna, nos exatos termos da Constituição Federal, ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito.



    No presente caso, as instâncias ordinárias, soberanas no exame fático, concluíram pela legalidade da ação policial que resultou na prisão em flagrante do ora recorrido.



    Nesse contexto, conclui-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), o que inviabiliza o conhecimento do apelo extremo.



    Além disso, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente